Tribunal: TJDFT
Processo: 0811917-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDORA CEDIDA À SECRETARIA DE SAÚDE. ATIVIDADE EXTERNA. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. DECRETOS DISTRITAIS No 42.896/2022 E No 43.138/2022. DIREITO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal e o SLU interpuseram Recurso Inominado contra a sentença que reconheceu o direito da autora/recorrida à indenização de transporte com base nos Decretos no 42.896/2022 e no 43.138/2022. Sustentam que a autora, embora cedida à Secretaria de Saúde, não comprovou os requisitos legais para o recebimento da verba, especialmente a utilização de veículo próprio e a realização de atividades externas nos moldes exigidos pela legislação.
3. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 73197630.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia gira em torno do direito da autora, servidora pública cedida à Secretaria de Estado de Saúde do DF, ao recebimento da indenização de transporte nos valores atualizados pelos Decretos Distritais no 42.896/2022 e no 43.138/2022, em razão do uso de veículo próprio no desempenho de atividades externas típicas do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.
IV. Razões de Decidir
5. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT reconhece o direito à indenização de transporte aos servidores que exercem atividades externas, independentemente de prévia regulamentação específica, desde que demonstrado o uso de veículo próprio. A verba possui natureza indenizatória e está sujeita à atualização conforme decretos distritais. Não se trata de majoração de vencimentos com base em isonomia, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante no 37 do STF.
6. O recurso do Distrito Federal e do SLU sustenta ausência de comprovação de uso de veículo próprio e vedação à concessão judicial da verba com base na Súmula Vinculante no 37 do STF.
7. No entanto, a jurisprudência das Turmas Recursais tem afastado tais argumentos quando demonstrado que as atribuições do cargo exigem, por sua natureza, a realização de atividades externas, como no caso da autora/recorrida. A declaração da chefia imediata e os documentos constantes dos autos comprovam o exercício de tais atividades com uso de veículo próprio.
8. Nesse sentido: Acórdão 1607784, 0724008-48.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022; e Acórdão 1756151, 0713095-36.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 106 da LC no 840/2011;
Art. 22 da Lei Distrital no 5.237/2013; e
Decretos no 26.077/2005, 42.896/2022 e 43.138/2022

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
TJDFT, Acórdão n. 1607784, Primeira Turma Recursal; e
TJDFT, Acórdão n. 1756151, Primeira Turma Recursal
STJ, Súmula Vinculante no 37 (afastada no caso concreto)